Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742342-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA EMBARGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pelo ofício de ID 44968080, o d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF comunica o sobrestamento do processo de origem (autos no 0707710-72.2021.8.07.0018), em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1169 pelo e. STJ. Considerando que, no presente agravo de instrumento, já houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes (ID 44192450), aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, não havendo impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator